Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706738-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEÃO AGRAVADA: AUTO POSTO ALENCAR LTDA. DESPACHO 1. Agravo Interno interposto por Jose Raul Alkmim Leão contra a decisão de ID no 25391795, complementada pela análise dos embargos de declaração (ID no 26090281), que não conheceu do recurso de apelação intempestivo. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada (Auto Posto Alencar LTDA.) para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO